Tribunal: STF
Processo: ARE 1499536
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento  na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante alega que:



    [a] jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que configura ofensa direta à Constituição da República, hábil a ensejar o manejo do Recurso Extraordinário, quando uma lei estadual pretensamente invade competência prevista na Constituição para a União. É que, se a lei estadual estivesse usurpando competência da União para editar normas de caráter geral, ela ofenderia diretamente o texto constitucional. A ofensa, portanto, não seria a direito local, como entendeu o D. Juízo de origem. O embate é, pour cause, direto com artigo do texto fundamental. (doc.17).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de Justiça de Sergipe decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 2.066/76). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator